Tribunal: TJMT
Processo: 1014454-14.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014454-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), B L FERRO MAIA PADARIA E CONFEITARIA - CNPJ: 39.255.923/0001-20 (EMBARGANTE), BRUNA LUIZE FERRO - CPF: 025.015.711-00 (EMBARGANTE), DIEGO MAIA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 056.345.739-20 (EMBARGANTE), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (EMBARGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU VÍCIO FORMAL EVIDENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DIEGO MAIA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1014454-14.2025.8.11.0000 interposto pela parte embargante..

Em suas razões, a parte embargante alega: (i) Omissão quanto à alegada inacessibilidade dos documentos essenciais à defesa, notadamente a Cédula de Crédito Bancário nº 3578975 e os extratos vinculados, os quais, segundo os embargantes, não estariam visíveis no sistema eletrônico, mesmo após alegada juntada pela parte exequente, o que configuraria cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição; (ii) Contradição interna no acórdão embargado, que teria considerado como matéria de dilação probatória a constatação da ausência dos referidos documentos, quando, segundo os embargantes, trata-se de matéria de ordem pública e de verificação documental objetiva, à luz dos artigos 783 e 798 do CPC, bem como do art. 28 da Lei nº 10.931/2004; (iii) Omissão quanto à ilegitimidade passiva do Sr. DIEGO MAIA DA SILVA DOS SANTOS, já que o contrato, conforme imagem juntada pela própria parte exequente (Id. 171544901), não traria a assinatura do referido executado, sendo este ponto afastado sem análise específica do documento indicado. Prequestiona a matéria, com requerimento de manifestação sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais tidos por violados, especialmente os arts. 783, 779, 798 e 803 do CPC; art. 28 da Lei 10.931/2004; art. 489, §1º, III e IV, do CPC; art. 93, IX, e art. 5º, LV, da Constituição Federal;

Por fim, requerem que os aclaratórios sejam conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e acolher a exceção de pré-executividade, extinguindo-se a execução, ou, alternativamente, que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o fim de prequestionamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Os embargantes sustentam a existência de (i) omissão quanto à alegação de inacessibilidade de documentos essenciais à defesa; (ii) contradição no fundamento de que as matérias exigiriam dilação probatória; (iii) omissão na análise da ilegitimidade passiva do embargante Diego Maia; e (iv) omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Após detida análise dos autos e do acórdão impugnado, não vislumbro qualquer vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o fundamento de que os documentos indispensáveis à execução — notadamente a Cédula de Crédito Bancário e os extratos correlatos — foram devidamente juntados aos autos, tendo o juízo de origem atestado a presença desses documentos.

A alegação de que tais peças estariam "inacessíveis" no sistema eletrônico é questão de natureza técnica que deve ser resolvida por outros meios processuais, não cabendo à instância recursal sindicar questões ligadas à operacionalidade do sistema PJe, sobretudo quando inexistente qualquer manifestação nos autos originários nesse sentido. Ademais, os embargantes não demonstraram, nem documental nem tecnicamente, a alegada inacessibilidade.

Ademais, a decisão impugnada reconheceu, de forma clara e coerente, que a via estreita da exceção de pré-executividade não se presta à análise aprofundada de matérias que demandem prova, especialmente aquelas que envolvam a validade de títulos, sua assinatura, a regularidade dos débitos ou eventual ilegitimidade de partes. A análise da presença ou ausência de assinatura em imagem digitalizada, especialmente em contratos bancários, impõe avaliação subjetiva e técnica, insuscetível de aferição sumária.

Não há, pois, qualquer contradição no julgado. Ao contrário: a fundamentação revela-se coesa, ao afirmar que a exceção de pré-executividade não é via hábil para dirimir controvérsias que reclamem instrução probatória.

Quanto à legitimidade, o acórdão embargado abordou a alegação de forma suficiente, esclarecendo que sua verificação pressupõe exame de elementos subjetivos da relação obrigacional, como a existência ou não de sua assinatura no contrato, circunstância não pode ser aferida de plano, impondo-se a via própria dos embargos.

Não se trata de omissão, mas de fundamentação contrária aos interesses da parte embargante, o que não pode ser suprido pela via estreita dos embargos.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025